Tribunal: TJDFT
Processo: 0701481-54.2020.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. CONHECIMENTO PARCIAL DE RECURSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ARTIGOS 1.695 E 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. ALTERAÇÃO NÃO COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS. NÃO JUSTIFICATIVA PARA REDUÇÃO.
1. Benefícios da gratuidade de justiça já concedido em sentença, “1. Não há interesse recursal em relação a pedido já deferido pelo Juízo de origem, o que impõe o não conhecimento do pleito de concessão do benefício de gratuidade de justiça, deferido na sentença à parte recorrente.” (Acórdão 1730574, 07436017420228070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1. Recurso parcialmente conhecido.
2. Revogação da gratuidade de justiça exige a comprovação de alteração do estado de hipossuficiência econômico-financeira vigente à época da concessão, o que não se verificou na hipótese. Benefício mantido.
3. O artigo 1.695 do Código Civil vigente consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo a qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, serem modificados.
4.“2. Ambos os genitores devem prover o sustento dos filhos, considerando-se a capacidade financeira de cada um, eis que não se pode exigir de apenas um deles encargo além da sua possibilidade contributiva. 3. Não se vislumbrando flagrante teratologia ou má apreciação de provas, não faz sentido a revisão dos alimentos pela segunda instância. 4. Mantido o percentual dos alimentos no patamar estabelecido na sentença, que se mostra adequado, já que levadas em consideração as nuances do caso em tela. ( )’ (Acórdão 1223430, 00062738220178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 13/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. É admissível a ação revisional de alimentos prevista no artigo 1.699 da lei civil, por meio da qual, conforme as circunstâncias, pode-se reduzir ou majorar a verba alimentícia. “Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”. 5.1. Na hipótese, não demonstrada a alteração/redução da capacidade financeira de modo a desconstituir o que bem fixado em sentença, razoável o que nela definido. O autor/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art.373, I, CPC).
6. “A existência de outros filhos não é suficiente, por si só, para reduzir a obrigação alimentar, sendo, para tanto, necessária a efetiva comprovação, pelo alimentante, do impacto negativo sobre sua situação financeira de forma apta a afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade. 3. Recurso conhecido e não provido.(TJDF 07003597120188070012 - Segredo de Justiça 0700359-71.2018.8.07.0012, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 01/04/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 16/04/2020, Pág.: Sem Página Cadastrada).
7.Recurso parcialmente conhecido e desprovido.